Tribunal: TJSP
Processo: 1015554-62.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Má execução de serviços de reparo de veículo automotor, em oficina credenciada, levando à reprovação em vistoria de identificação veicular no DETRAN. Abordagem condenatória contra companhia seguradora. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.